Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO. TIPICIDADE EXISTENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo ilícito do art. 47 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, convertida em uma restritiva de direitos.
2. Em suas razões, alega que o fato é atípico, que não há insuficiência de provas, que se deve aplicar o princípio da intervenção mínima e, ainda, pede a sua absolvição. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
3. Transporte irregular de passageiros. Prevê o art. 47 da Lei de Contravenções Penais que: “Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil reis a cinco contos de reis”. Incide nas penas da norma em exame o agente que, sem autorização do poder concedente, realiza transporte de passageiro. (Precedente 20150110649878APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma).
4. A tipificação do fato como infração administrativa no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da LCP protege a organização do trabalho.
5. Adequação social e intervenção mínima. Não obstante eventual ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a pecha de transporte pirata, caracterizada pela clandestinidade e violação das regras cogentes de Direito Público.
6. Desse modo, sendo o ilícito típico, deve se verificar a sua ocorrência. No caso concreto, a materialidade e a autoria do fato (realizar transporte de passageiro sem autorização do Poder concedente) imputado ao recorrente encontram-se demonstradas nos autos conforme termo circunstanciado, ratificado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, além da confissão do réu.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).